Tribunal: STF
Processo: ADI 1456
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-12
Data de publicação: 1996-06-12

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  OBJETO:
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º E ART. 4º, E RESPECTIVOS PARÁGRAFOS, DA
LEI PERNAMBUCANA Nº 11.050, DE 22 DE ABRIL DE 1994, QUE REGULA "A
ISONOMIA DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO COM OS DOS
MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO".  ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS
CONSAGRADOS NOS ARTS. 37, XI, E 39, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Plausibilidade da tese da inconstitucionalidade dos
dispositivos sob enfoque, por consagrarem critério de equivalência
de remuneração discrepante da própria natureza do instituto, tal
como concebido nos dispositivos constitucionais invocados.
Cautelar deferida.